Tribunal: CARF
Processo: 15586.720565/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720565/2015-35
ACÓRDÃO
2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMOV SISTEMAS DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE COBRANÇA. CALL
CENTER. ENQUADRAMENTO NA LEI 12.546/11. NOTA COSIT/SUTRI/RFB No
185/19.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de
estrutura de call center estão abrangidas na sistemática de substituição da
contribuição previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de que a multa isolada seria
confiscatória, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
2
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROMOV SISTEMAS DE VENDAS E
SERVIÇOS LTDA (e-fls. 265/339) em face do Acórdão no. 16-74.493 (e-fls. 235/258), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:
 AI DEBCAD no 51.063.612-8: Auto de Infração referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensação
efetuada irregularmente, no montante de R$ 1.257.021,69 (um milhão,
duzentos e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e sessenta e nove
centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências 11/2012 e
12/2102, consolidado em 20/11/2015.
 AI DEBCAD no 51.063.613-6: Auto de Infração referente à multa isolada,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado,
decorrente
de
glosa
de
compensação
efetuada
irregularmente, no montante de R$ 1.262.499,36 (um milhão, duzentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis
centavos), abrangendo as competências 12/2012 a 01/2013, consolidado em
20/11/2015.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 24/11/2015, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 114) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 119/175), em 23/12/2015, com
argumentos (em tópicos):
I – Preliminares:
a) Nulidade: Incorreções e/ou Imprecisão na descrição dos Fatos Imponíveis
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
3
II – Mérito
- AI – Glosa de Compensação
a) Do Conceito de Call Center. Incontestável Prática da Atividade de Call Center pela
Impugnante . Improcedência da Autuação.
b) Da Efetiva Realização da Atividade de Call Center pela Empresa Impugnante
c) Da Entrada em Vigor da Lei 12.546/11. Da Obrigatoriedade das Empresas que
Exercem Atividade de Call Center Adequarem-se à Legislação em Questão.
d) Da Glosa do Valor integral Compensado. Necessidade de levar em consideração
os valores por DARF, a Título de CPRB.
- AI – Multa Isolada
a) Inexistência de Declaração Falsa. Não Incidência do art. 89, §10o ao Caso.
Confiscatoriedade da Multa Aplicada.
- Das Provas
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-74.493 (e-
fls. 235/258), que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que se falar em suas nulidades.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÕES EM GFIP -. SERVIÇOS DE CALL CENTER X SERVIÇOS DE COBRANÇA.
LEI 12.541/2011 - DESONERATIVA.
A Lei no 12.546 trata de atividades específicas sujeitas à desoneração, mas sem
deixar de lado os conceitos de atividades econômicas da CNAE e CBO.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
4
Na hipótese de a legislação específica não trazer conceitos e definições, o Fisco
vale da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, conforme o artigo 110 do CTN.
Utilizar dos meios de um call center não, necessariamente, conduz a essa
atividade econômico-empresarial. O fato da empresa realizar cobranças via
telefone não modifica a natureza de serviços de cobrança para o de serviços de
relacionamento com clientes, típico de uma empresa de call center.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados. Os valores indevidamente compensados devem ser
recolhidos pelo contribuinte acrescidos de juros e multa. É vedada a compensação
da contribuição devida com créditos não comprovados (ilíquidos e incertos).
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO CONFISCO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida baseada em créditos inexistentes, fica
configurada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Correta a
aplicação da multa isolada qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo (art.151, III do
CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado do resultado de julgamento pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), em 06/09/2016, conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
5
263) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 265/339), em 06/10/2016 (e-fls. 264), com os
seguintes argumentos:
Da Tempestividade | Informa que a intimação teria se dado em 06/09/2016 (terça-
feira) e diante do feriado nacional no dia 07/09/2016 e o feriado local no dia
08/09/2016, o prazo fatal para interposição do recurso seria 08/10/2016 (sábado),
portanto, seria 10/10/2016.
Premissas de análise da presente lide, fatos e atos notórios e incontroversos e
incontestes | Afirma que presta serviços de Call Center desde 2009, e apresenta
como provas, Termos de Fiscalização e notificação emitidos por membros do MTE
em 2009 e 2011, e também os Acordos Coletivos firmados com o Sindicato dos
Trabalhadores de Empresas de Telecomunicação e Operadores de Mesas
Telefônicas do Espírito Santo (SINTTEL-ES) em 2011/2012, 2012/2013. Como
empresa com atividade de call center, poderia aderir à CPRB – desoneração da folha
de pagamento. Afirma que apenas em setembro de 2012 alterou seu contrato social
e acrescentou o CNAE de call center, mas a real prática da atividade tinha começado
anos antes, com emissão de notas fiscais que embasaram o recolhimento da
contribuição, da forma substitutiva (e-fls. 214/218). Afirma que a empresa pratica
outras atividades e para estas, mantém apuração pela folha de salários. Destaca
que a possibilidade de as empresas prestadoras de serviço de call center
recolherem a contribuição por meio da CPRB se deu em novembro de 2012.
Do Mérito Recursal.
Da necessidade de anulação ou reforma da decisão recorrida. Falta de
Fundamentação específica do Acórdão. Não enfrentamento dos argumentos da
defesa. Cerceamento de defesa | Alega que a decisão não teria sido fundamentada
porque não teria enfrentado todos os argumentos nem as decisões citadas, que
apesar de não terem efeito vinculante, são parte da defesa. Sustenta que não há
dolo e que este não pode ser presumido. Alega que as decisões mencionadas
enfatizam a necessidade de comprovação do dolo, que não é uma discordância de
interpretação da legislação, e que o não enfrentamento de tais argumentos
cercearam o seu direito de defesa. Sobre o pedido de perícia, alega que a delegacia
a teria indeferido sem entender exatamente a razão da sua solicitação. Defende
que a perícia é cabível para confirmar se os valores recolhidos a título de CPRB
teriam sido considerados no momento da glosa objeto da ação fiscal.
Da necessidade de reforma da decisão recorrida. Manutenção indevida de
nulidade nas autuações: incorreta e/ou imprecisa descrição dos fatos imponíveis
elencados nos Autos de Infração | Alega que a fiscalização compreende os meses
de novembro e dezembro de 2012, datas posteriores a setembro de 2012, e o
próprio Fisco reconhecer que o Contrato social teria sido regularizado em setembro
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
6
de 2012. Alega que os Autos de Infração são nulos porque não trazem de forma
clara os fatos que os justificaram, com preterição do direito de defesa e ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Acusa a fiscalização de não ter se
debruçado na análise dos documentos emitidos pela recorrente, nem investigado as
atividades prestadas, em flagrante ofensa ao princípio da verdade material.
Incontestável e efetiva prática da atividade de call center pela recorrente. Ainda
que a empresa tivesse iniciado a atividade de call center em novembro de 2012,
não há motivo para a fiscalização desconsiderar tal atividade, sem fiscalização no
local. Improcedência da autuação | A recorrente reitera que desde 2009 tinha
atividade de call center junto com outras atividades, e que a atividade de
teleatendimento estava como atividade econômica secundária em seu CNPJ.
Do conceito de Call Center. Incontestável prática da atividade de Call center pela
recorrente. Improcedência da autuação | Traz arrazoado sobre a atividade de Call
Center e legislação cabível para defender que um serviço de cobrança e
cadastramento dos clientes, feito por teleatendimento, pode ser considerado um
serviço de call center ou atividade de teleatendimento. Apresenta julgados do TRT
sobre o tema e a Portaria SIT no. 19/2007, que aprovou o anexo II da NR 17, do
MTE.
Da efetiva realização da atividade de call center pela empresa recorrente |
Destaca os Acordos formalizados com o SINTTEL-ES, e afirma que a Lei no.
12.546/2011
teria
determinado
que
os
contribuíssem
se
adequassem
imediatamente, sem deixar margem de escolha. Afirma que o fato de não ter
profissionais registrados no CBO de call center não descaracteriza as atividades
econômicas praticadas.
Da Entrada em vigor da Lei no. 12.546/2011. Da obrigatoriedade de as empresas
que exercem atividade de call center adequarem-se à legislação em questão. E da
possibilidade de novas empresas passarem a praticar a atividade. Da ilegalidade
da glosa do valor integral compensado. Necessidade de levar em consideração os
valores pagos por DARF, a título de CPRB derivada da atividade de call center |
Defende que pratica a atividade de call center e comprovou os recolhimentos feitos
nos moldes legais. Discorre sobre a legislação e sobre a possibilidade de
recolhimento da CPRB para o faturamento relativo à atividade de call center.
Da insubsistência da multa isolada. Inexistência de declaração falsa. Não
incidência do art. 89, §10o da Lei 9212/91 ao caso. Confiscatoriedade da multa
aplicada | Alega não estar comprovado dolo para a imposição da penalidade e que
ela seria confiscatória.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
7
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, atende apenas parcialmente aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que a multa isolada teria caráter
confiscatório, por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este
Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que a multa isolada seria confiscatória.
2. Preliminares de nulidade
A recorrente apresentou preliminares de nulidade da decisão recorrida e do
lançamento, que deixarão de ser apreciadas em razão do § 3o do art. 59 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifos acrescidos)
Passar-se-á, dessa forma, à análise do mérito da questão.
2. Mérito:
2.1. Da atividade de telecobrança e equiparação à atividade de Call Center
A autuação (glosa de compensação e multa isolada por compensação falsa) partiu
da premissa de que a atividade de cobrança não se confunde com a atividade de Call Center e não
está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011 (Relatório
Fiscal e-fls. 18/19), decorrente de interpretação baseada na classificação da atividade econômica
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
8
por meio do CNAE. Tendo entendido que a atividade desempenhada não poderia ter tido as suas
receitas tributadas pela CPRB, a fiscalização concluiu:
1.6.2. Em suma, atividade de cobrança não se confunde com a atividade de call
center e não está abrangida pela substituição previdenciárias instituída pelo art.
7o da Lei no 12.546, de 2011.
(...)
2.1. A empresa realizou compensações indevidas, no campo COMPENSAÇÃO das
Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
apresentadas para as competências 11/2012 e 12/2012, a título de “substituição
da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento” pela “CPRB”, que
foram integralmente glosadas nessa ação fiscal.
2.2. Pelo analisado, conclui-se que o sujeito passivo teve a intenção de se
beneficiar da desoneração da folha de pagamento introduzida pela Lei no.
12.546 de 14 de dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto no. 7828 de 16
de outubro de 2012, substituindo a contribuição incidente sobre a folha de
pagamento pela incidência do percentual de 2,5% e 2%, conforme o período,
sobre a receita bruta, uma vez que, usando deste artificio, reduziu
consideravelmente o valor devido a Previdência Social.
2.3. De acordo com a documentação apresentada pela empresa, nota-se
claramente que a atividade desenvolvida pela empresa no período supra é a de
Representação Comercial, Cadastramento e Cobrança. Inclusive, as Notas Fiscais
de Serviços emitidas até o mês de outubro de 2012, continham em seu corpo essa
descrição.
2.4. Ao atender ao Termo de Intimação Fiscal no. 03, a empresa informou os
segurados envolvidos na suposta atividade de Call Center, com respectivos
C.B.O. Entretanto, essas atividades estão vinculadas à atividade de cobrança,
conforme descrevemos abaixo. (Relatório Fiscal - e-fls. 18/19). (grifos acrescidos)
A decisão de piso reafirmou tal entendimento:
17.2. Os documentos anexados pela empresa em sede de defesa (docs.03/04 –
Acordos Coletivo de Trabalho 2011/2013 e fotos do setor de Call Center –
fls.191/218 ), não são suficientes para caracterizar a empresa como Call Center.
Vale Salientar que usar os meios inerentes a um call center não,
necessariamente, conduz a essa atividade econômico-empresarial, ou seja, o
fato da fiscalizada realizar cobranças via telefone, cobrando de terceiros, não
modifica a natureza de serviços de cobrança para o de atendimento a clientes –
típico de uma empresa de call center. (g.n).
17.3. No caso em tela, não se verifica incorreção no trabalho fiscal, pois a
finalidade de uma empresa de cobrança é a recuperação de créditos, que é
distinta de uma empresa de call center, cuja finalidade é de atender, é de
relacionar com clientes, ou com possíveis clientes.(g.n).
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
9
17.4.Portanto, seja pela CNAE (alterado pela empresa apenas em 09/2012), seja
pela CBO (a própria fiscalizada aponta a efetiva ocupação de seus empregados
como de cobrança), claro está que a natureza dos serviços prestados pela
Autuada não é de call center, mas sim de cobrança. Vale Frisar, mais uma vez que
a Lei 12.546/11, não define o que seja uma empresa de Call Center.
Após o julgamento pela DRJ, que se deu em 31/08/2016, a própria Receita Federal
mudou seu entendimento sobre as empresas de telecobrança. Por meio da Nota Cosit/Sutri/RFB
no 185/2019, as empresas de telecobrança foram incluídas na sistemática do regime da CPRB, em
virtude de modificação da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações
que produzam alteração no patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no
1.429/18, de 12/09/2018.
Dessa forma, considero essencial o exame da questão posta nos presentes autos,
eis que o acórdão recorrido manifestou entendimento divergente da orientação da própria
Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.429, de 12/09/2018 e Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/2019).
Destaca-se na Nota o item 15 que diz, com destaques do original:
“15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
(NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018, conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que
a telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja:
“7) Na posição 1.1806, entende-se por:
a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de cobrança,
o atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone.[...]”
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como
atividade de “call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não
deixa dúvidas de que a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da
CPRB, conforme o inciso I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser
aplicado o que dispõe o art. 30 da IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013,
in verbis:
Art. 30. A publicação, na Imprensa Oficial, de ato normativo superveniente
modifica as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta
ou em Soluções de Divergência, independentemente de comunicação ao
consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê
ciência à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização(Cofis), à
Coordenação Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a
fim de dar amplo conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
10
quanto à inclusão da atividade de telecobrança nas atividades de call center, em
conformidade com a NBS.
O entendimento adotado pela COSIT, que deve retroagir mesmo para os fatos
geradores relativos ao caso concreto (anos-calendário 2012), é no sentido de que as empresas que
exercem atividade de cobrança por meio de estrutura de call center estão abrangidas pela
sistemática de substituição da contribuição previdenciária patronal pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). É ver o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/19,
que assim dispõe:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores
ocorridos antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de
setembro de 2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Dessa forma, o entendimento atual é no sentido de que a atividade de telecobrança
é considerada como atividade de call center e por isso está abrangida pela substituição
previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011, o que demonstra a improcedência da glosa
realizada e consequentemente o entendimento de que a recorrente teria promovido
compensação falsa em GFIP.
A recorrente ainda comprovou que, mesmo antes da alteração do seu contrato
social para fazer constar a atividade de call center já exercia a atividade de cobrança via estrutura
de call center, tendo dentre os CNAE’s secundários a atividade de serviços de teleatendimento,
tendo sido fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho por adotar tal estrutura, e formalizado
Acordos Coletivos com o Sindicato responsável (SINTTEL-ES).
Verifica-se, ainda, que as decisões do CARF após a edição da Nota Cosit/Sutri/RFB
no 185/19 vêm trilhando o mesmo rumo ora traçado. É de se ver os seguintes exemplos, inclusive
casos julgados pela Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). COBRANÇA.
CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por
isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546,
de 2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
11
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 2301-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 06 de agosto de 2019. Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). ATIVIDADE DE
COBRANÇA. CALL CENTER.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de estrutura
de call center estão abrangidas na sistemática de substituição da contribuição
previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
(Acórdão no 2202-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 06 de fevereiro de 2020. Rel. Ronnie Soares Anderson)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA(CPRB). COBRANÇA.
CALL CENTER.
A atividade de telecobrança é considerada como atividade de call center e por
isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546,
de 2011.
(Acórdão no 2401-009.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de agosto de 2021. Rel. Matheus Soares Leite)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE COBRANÇA. CALL
CENTER. ENQUADRAMENTO NA LEI 12.546/11. NOTA COSIT/SUTRI/RFB No
185/19.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de estrutura
de call center estão abrangidas na sistemática de substituição da contribuição
previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
(Acórdão no 9202-010.369 – CSRF/2a Turma. Sessão de 24 de agosto de 2022. Rel.
Marcelo Milton da Silva Risso)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720565/2015-35
12
Sendo assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de
compensação, assim como a multa isolada.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da alegação de que a multa isolada seria confiscatória, e na parte conhecida, dou-lhe
provimento para cancelar a glosa de compensação e a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 422
DF CARF MF
Original